Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Processo : 0701685-48.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] de improcedência do pedido de disponibilização de vaga em creche, formulado por A.L.M.D.C.I em desfavor do Distrito Federal. Apela a autora. Nas razões do recurso aduz que ao requerer matrícula em creche pública do Distrito Federal o pleito não foi atendido pela Administração por inexistência de vaga. Pondera que a educação é elemento fundamento de desenvolvimento da sociedade, que a Constituição preserva os direitos da criança e que é dever do Estado a prestação pedagógica, nos termos do art. 227. Destaca as premissas alinhavadas acerca dos direitos da criança à educação contidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Menciona precedente do eg. Supremo Tribunal Federal que afirma distinguir a reserva do possível das obrigações do Estado no que tange à oferta educacional à criança, justificando a necessidade da intervenção judicial para a efetivação da pretensa matrícula. Registra que sua genitora necessita trabalhar, sendo a única fonte pela renda familiar e que o impedimento do exercício da atividade laboral ou a delegação dos cuidados da menor a outrem poderiam colocar a família em risco. Assevera que a lista de espera para a vaga em creche pública é volátil e que a alegada isonomia, em verdade, corresponde à negativa da prestação de serviço fundamental expressa na Constituição. Infere a aplicação da Ação Civil Pública 614-24/1993 e requer a condenação do apelado nos honorários de sucumbência. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal e, ao final, pretende a reforma da r. sentença para a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões[2] apresentadas pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inadmissibilidade do recurso, tecendo considerações a respeito da idade da apelante, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. É o relatório. Decido. Observo nos documentos anexados[3] que a autora completou 06 anos de idade em 03.04.2020. Por conseguinte, conforme assinalado pela d. Procuradoria de Justiça, a idade da autora-apelante não mais autoriza a disponibilização de vaga em creche, destinada a crianças entre 0 e 03 anos, consoante disposição do art. 30, inc. I, da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação infantil. Com efeito, na propositura da demanda, em 01.03.2018, a autora-apelante estava às vésperas de completar 04 anos. Assim, em verdade, a apelante deve ser matricula no ensino fundamental, do que se conclui pela falta de interesse processual e, naturalmente, pela falta de interesse recursal, tendo em conta que o pedido se resume à matrícula em creche. No mesmo sentido, confiram-se os precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IDADE. 4 ANOS. ENSINO REGULAR. OBRIGAÇÃO. 1. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível. 2. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), a oferta na modalidade de creche restringe-se a crianças de até 3 anos de idade. 3. Há a perda superveniente do interesse processual quando ultrapassada a idade limite para que o autor pudesse se matricular em creche pública. 4. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito. (APC 0701202-81.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 13/5/2020, DJe 21/5/2020. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. 0 A 3 ANOS. ANIVERSÁRIO DE 4 ANOS NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Estado tem o dever de disponibilizar creche para crianças de 0 a 3 anos de idade, a teor do que dispõe o artigo 223, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A partir de 4 anos, o ensino regular torna-se obrigatório, nos termos do artigo 208 da Constituição Federal, e artigo 221, parágrafo 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, constituindo, portanto, dever do Estado a universalização do atendimento a todas as crianças de 4 e 5 anos de idade na educação infantil. 3. Verificando-se que, no curso da demanda, a criança atingiu a idade limite para frequentar a creche, o provimento jurisdicional pretendido, qual seja, a determinação de matrícula em creche da rede pública do Distrito Federal, não mais guarda qualquer utilidade, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. 4. Se o pedido foi de condenação do Distrito Federal a efetivar a matrícula da criança em creche, não se pode, em sede recursal, ampliar seus limites para incluir a obrigatoriedade de matrícula em pré-escola, considerando que a pré-escola constitui segmento educacional distinto do da creche, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 5. Apelo conhecido. Preliminar acolhida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. (APC 0700542-87.2019.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, jugado em 11/3/2020, DJe 20/3/2020. Negritado) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. IDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I - A autora, no curso da lide, completou seis anos, idade que supera a faixa etária para matrícula em creche ou pré-escola. Reconhecida de ofício a perda superveniente do interesse. Processo extinto, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. II - Apelação conhecida. Processo extinto, sem resolução de mérito. (APC 2016.01.1.091581-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 27/6/2018, DJe 3/7/2018. Negritado) Nesse cenário, resta prejudicada a apelação. Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19197179. [2] Id. 19196852. [3] Id. 19196852 - Pág. 14.